Tribunal: TJDFT
Processo: 0701163-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. EXTINÇÃO. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO.
1. Constata-se a litispendência quando identificada a tríplice identidade entre os elementos da ação (partes, causa de pedir e pedido), sendo vedado a qualquer das partes propor nova ação para rediscutir o direito.
2. No caso, constata-se que não há absoluta coincidência entre os objetos das ações reparatórias, uma vez que a primeira se relaciona aos danos materiais e morais decorrentes da falha de prestação de serviço bancário e a segunda se refere ao dissabor decorrente da inscrição indevida do nome do autor no rol de maus pagadores.
3. Ante a inexistência de litispendência, de rigor a reforma da r. sentença.
4. Recurso de apelação conhecido e provido.